Tribunal: TJDFT
Processo: 0739969-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. PREVALÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, a qual reconheceu a incompetência do Juízo para o processo e julgamento do feito, julgando extinto o processo, com fundamento nos artigos 6o, VIII e art. 101, inciso I, do CDC c/c os arts. 5o, 6o e 51, inciso III, todos da Lei 9.099/95.

3. Argumentou a recorrente que o foro competente para processar e julgar o presente feito é o juízo do local de cumprimento da obrigação, ou seja, Brasília, conforme nota promissória assinada pela parte requerida, bem como observando-se o contrato firmado entre as partes, o qual elege o foro de Brasília para solução de litígios. Pugnou seja reconhecida a competência territorial do Foro de Brasília/DF.

4. Não foram ofertadas contrarrazões.

5. No caso dos autos foi reconhecida, por ocasião da sentença proferida, a natureza absoluta da competência do foro do domicílio do consumidor, aqui executada, afastando-se a cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes.

6. De acordo com o previsto no art. 101, I, do CDC, pode o consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, desde que justificadamente.

7. No entanto, nas demandas onde o consumidor figura no polo passivo, aplica-se a regra geral prevista no art. 4o da Lei no 9.099/95, combinado com o inciso VIII do art. 6o do CDC, privilegiando-se a facilitação da defesa do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo, posto que a propositura da demanda no foro de domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou em qualquer outro foro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa de seus direitos.

8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, ocupando o consumidor o polo passivo da demanda, a competência territorial possui caráter absoluto, razão por que pode ser reconhecida até mesmo de ofício em favor do foro do domicílio do réu como forma de facilitar a defesa em Juízo da parte hipossuficiente (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.